Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA REFERENTE À VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ABATER NO TOTAL DA DÍVIDA.
1. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.
2. Apelo não provido